Tribunal: STJ
Processo: 1011908-67.2022.4.01.3600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048556 - MT(2025/0350478-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TANIA REGINA CONCEICAO
ADVOGADOS
: WARLLEY NUNES BORGES - MT012448
DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 70102f6e-17ab-4cb6-8eca-759a0a56b1d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048556 - MT(2025/0350478-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TANIA REGINA CONCEICAO
ADVOGADOS
: WARLLEY NUNES BORGES - MT012448
DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TANIA REGINA CONCEIÇÃO contra
decisão da Presidência do STJ (e-STJ, fls.
), que não conheceu do agravo em recurso
1302/1303
especial ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que, "por ter a agravante atacado a
decisão em sua integralidade, deve ser conhecido o presente agravo interno para o fim de
modificar a r. decisão monocrática para, então, que o Agravo em Recurso Especial seja
" (e-STJ, fl. 1311).
conhecido e o Recurso Especial seja autuado
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
1316/1328
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56351858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:06
Código de Controle do Documento: bf07df61-00a7-4fa4-adfa-42f02e868fed

A questão a ser revisitada diz respeito à presença, ou não, da dialeticidade recursal,
apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
Efetivamente, no caso em exame, a decisão que denegou o recurso especial,
proferida pelo Presidente do Tribunal
, julgou que o apelo nobre não reunia condições de
a quo
admissibilidade, embasando-se nos seguintes fundamentos: a) incidência da
; b)
Súmula 7/STJ
incidência da
; e c) ausência de demonstração de vulneração da legislação
Súmula 279/STF
federal.
O agravo em recurso especial, por sua vez, evidencia que a parte agravante, de fato,
deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos adotados pela decisão, notadamente os
relativo à incidência das Súmulas
e
7/STJ
279/STF.
Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante combata, de forma específica, todos os fundamentos do decisum
agravado, de modo que fique demonstrado categoricamente o desacerto do julgado, em cada um
dos seus pontos.
Assim, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida,
esclarecendo o seu equívoco, tornando-se, assim, requisito objetivo de admissibilidade do agravo
em recurso especial.
A inobservância desta regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE. DECISÃO HÍBRIDA. IMPUGNAÇÃO À
APLICAÇÃO DE TEMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO.
INCABÍVEL.
PARTE
INADMITIDA.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Considerando as disposições do
I, b,
o § 2o, o conhecimento
art. 1.030,
c/c
do recurso especial por esta Corte fica restrito à análise da matéria
inadmitida pelo Tribunal de origem com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
2. É inadmissível o agravo em recurso especial em que a parte agravante
insiste em rediscutir a matéria que tenha sido julgada em harmonia com tese
definida em recurso repetitivo, sendo cabível o agravo interno.
3. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.222.582/PB
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
NORONHA
27/3/2023,
29/3/2023.

Documento eletrônico VDA56351858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:06
Código de Controle do Documento: bf07df61-00a7-4fa4-adfa-42f02e868fed

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie, incidindo a
.
Súmula 182/STJ
O entendimento foi mantido no julgamento dos
, ocasião na
EREsp 1.424.404/SP
qual se consignou que o
do
prevê que: "
art. 1.002
CPC/2015
A decisão pode ser impugnada no
todo ou em parte", é aplicável a todos os recursos e "somente deve ser afastado quando há
expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
supracitado artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete
ao relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os
" (Relator Ministro
, CORTE
fundamentos da decisão recorrida
LUIS FELIPE SALOMÃO
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado
pela Corte Especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56351858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:29:06
Código de Controle do Documento: bf07df61-00a7-4fa4-adfa-42f02e868fed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.556 / MT
Número Registro: 2025/0350478-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10119086720224013600
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA REGINA CONCEICAO
ADVOGADOS : WARLLEY NUNES BORGES - MT012448
DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANIA REGINA CONCEICAO
ADVOGADOS : WARLLEY NUNES BORGES - MT012448
DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT011386
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
FABIO DOS SANTOS SOUZA - DF043950
Documento eletrônico VDA56641987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:00
Código de Controle do Documento: 8b9f7072-3176-4c31-8e4b-76993fa13f42

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:00
Código de Controle do Documento: 8b9f7072-3176-4c31-8e4b-76993fa13f42